Tribunal: TJDFT
Processo: 0744762-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744762-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIA ALVES BATISTA FELISARDO AGRAVADO: NEUSA SILVA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERGIA ALVES BATISTA FELISARDO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de reintegração / manutenção de posse n.o 0714788-28.2022.8.07.0004, proposto pela agravante em desfavor de NEUSA SILVA SOUSA, indeferiu o pedido de expedição de mandado para constatação das modificações e a expedição de ordem judicial para que eventual obra seja paralisada, nos seguintes termos: “Os autos vieram conclusos em razão da petição de ID 165665064, por meio da qual a parte autora comunica que a requerida está promovendo novas modificações no terreno. Requereu a expedição de mandado para constatação das modificações e a expedição de ordem judicial para que a obra seja paralisada. Intimada, a parte requerida se manifestou nos termos da petição de ID 170474862, em que informa que não há obras novas sendo realizadas no terreno, que apenas necessitou fazer manutenção no imóvel para que não fosse alagado no período das chuvas. Anexou fotos. INDEFIRO o pedido da parte autora tendo em vista que não apontou qualquer fundamentação jurídica que influencie no julgamento da demanda , justifique a expedição de mandado de verificação e de determinação de paralisação das obras. Ademais, não foi deferida liminar nos autos. Acrescento que, em caso de procedência da ação de reintegração de posse, eventual discussão sobre as benfeitorias realizadas no imóvel deve ser avaliada em momento oportuno. À secretaria para verificar o retorno do mandado de ID 170388677.” Em suas razões recursais (ID 52547959), argumenta que a negativa do pleito contraria o direito da agravante sobre a sua propriedade, ao ter que suportar alterações sem autorização. Aduz ser urgente a interrupção de tais modificações, visto que a parte agravada tenta inserir novos moradores no local, tentando se valer de função social do “terreno comunitário”. Conclui que as obras representam ameaça à integridade do imóvel e à segurança pública, uma vez que não atendem às normas técnicas e de segurança Em liminar, requer o efeito suspensivo e a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender toda e qualquer modificação ao imóvel. No mérito, pugna pela confirmação da cautelar e pela reforma da decisão. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a ora agravante é autora de ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos. No curso do processo, esta peticionou para alegar fato superveniente. Narrou que, em 05/06/2023, tomou conhecimento da existência de construção não autorizada na chácara objeto da disputa, “provavelmente com a intenção de demonstrar a moradia por novos ocupantes no imóvel (composse), sendo que uma das alterações, trata-se inclusive de desmatamento no local para construção de um campo de futebol, onde vem sendo realizado jogos aos finais de semana” (ID 165665064 dos autos originários). Reproduziu na peça fotografia recente do local, em que indicou a presença de área nova construída, areia, cimento e uma nova horta. No entanto, ao comparar a imagem com outras anteriores, em especial as apresentas em réplica (ID 146278129 dos autos originários, pg. 4), não há indícios conclusivos do alegado. Não são aparentes novas estruturas na residência ao comparar a nova foto com as anteriores. Quanto à suposta edificação de campo de futebol, a fotografia por satélite possui resolução insuficiente para demonstrar o alegado, tampouco a relevância para a resolução da causa, por supostamente se encontrar em terreno vizinho. Oportunizada a contradita, a ré alegou que as obras foram realizadas com o fim de manutenção, para evitar os impactos da chuva, e que inexiste campo esportivo (ID 170474862 dos autos originais). A controvérsia dos elementos probatórios não permite, na estreita cognição da cautelar, decidir pela probabilidade do direito. Em idêntico sentido, não foi demonstrado o perigo na demora. Como consignado pelo juízo singular, “em caso de procedência da ação de reintegração de posse, eventual discussão sobre as benfeitorias realizadas no imóvel deve ser avaliada em momento oportuno”. A questão necessita de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora